Tribunal: TJBA
Processo: 0572212-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572212-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ADMILSON CLAUDIO ZACARIAS DE SOUSA e outros (10)

Advogado(s)
:
BIANCA MOREIRA FERREIRA, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. BENEFICIÁRIOS APOSENTADOS. PARIDADE COM ATIVOS. AUSÊNCIA. FORMA DE CUSTEIO E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado a paridade com empregados da ativa, o que inclui a igualdade de modelo de pagamento e valor da contribuição, cabendo ao inativo o custeio integral da mensalidade.

II – A existência de categorias distintas e formas diversas de custeio e pagamento do plano de saúde para ativos e inativos viola dispositivo legal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da definição do Tema 1.034.

III – A constatação de que não foi respeitada a paridade prevista em lei, impõe a confirmação da sentença que julgou procedente a ação e condenou o plano de saúde a manter os autores nas mesmas condições dos ativos.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0572212-17.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
BRADESCO SAUDE S/A. e como
Apelad
o
s
ADMILSON CLAUDIO ZACARIAS DE SOUSA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA